Tribunal: TJMT
Processo: 1041826-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Processo: 1041826-37.2022.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO
Embargado: EDIR PEREIRA DAMASCENO DE BARROS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 26 de fevereiro de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICÁVEL. PROGRESSÃO DE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embargos de declaração em Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência mantida em sede recursal.
2. Servidor que comprovou os requisitos para a isenção do imposto de renda – doença grave.
3. Erro material no julgado.
4. Recurso conhecido e provido apenas para sanar o erro material e mantendo a sentença proferida na origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041826-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EDIR PEREIRA DAMASCENO DE BARROS - CPF: 442.431.891-53 (RECORRIDO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024